Tribunal: TJMT
Processo: 1008326-85.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008326-85.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, DES. EDSON DIAS REIS, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA FERREIRA DE MATOS - CPF: 010.351.431-78 (ADVOGADO), HELIO RIBEIRO MELCHIOR - CPF: 837.338.171-68 (INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEFERIU A SEGURANÇA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

“
O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior
.”. (STF, ARE 1058317).

Segurança deferida.

EMENTA - AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — DEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

RELATÓRIO

Mandado de segurança impetrado por
Helio Ribeiro Melchior
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em sétimo (7o) lugar para o cargo de Técnico Administrativo Educacional (ampla concorrência) – Município de Juruena, que ofertou seis (6) vagas, e seis (6) candidatos foram nomeados.

Assevera que os candidatos, Eduardo Yoshio Tanaka e Francineia da Silva Kaybers, aprovados, respectivamente, em terceiro (3o) e quarto (4o) lugar, foram nomeados em 7 de maio de 2018, contudo, “
foram exonerados do cargo de Técnico Administrativo Educacional e nomeados para o cargo de Professor da Educação Básica
”.

Afiança que, ao invés de nomeá-lo, a Administração autorizou a contratação temporária da servidora Elaine Claudete Pauli, pelo período de 4 de fevereiro à 20 de dezembro de 2019, data em que já havia candidato classificado no concurso.

Afirma que “
o próprio Estado de Mato Grosso assumiu que a contratação à título precário diz respeito à vacância do cargo; logo, não se trata de mera substituição de servidor afastado e sim de hipótese de cargo efetivamente vago, que deve ser preenchido por servidor concursado
.”.

Deferida a liminar (Id. 8413972).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 8458570).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que deferiu a liminar (Id. 8819620).

Não há informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 26039485), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

RELATÓRIO - AGRAVO INTERNO

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que deferiu a liminar (Id. 8413972).

Assegura que “
a mera realização de eventual contratação temporária não confere, de per se, direito à nomeação, vez que respaldada pela Constituição Federal, em seu art. 37, X, e a petição inicial e os elementos trazidos ao feito não lograram desconstituir, ao menos por ora, a presunção de legitimidade que milita em prol dos atos administrativos, tal como as contratações efetuadas
.”.

Assevera que “
não se comprovou, na via exígua do mandado de segurança, que o cargo para o qual o impetrante se habilitou na via do concurso público seja exatamente idêntico àquele em que diz ter havido supostas contratações temporárias, com idêntica carga horária, e para idêntico polo territorial
.”.

Afiança que “
o Estado notoriamente atravessa um cenário de crise fiscal, com o transbordo dos limites de gasto com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que impõe certamente a redução de tais despesas, e não a criação de novas despesas, com a nomeação de candidatos que sequer figuraram entre os aprovados em concurso.”.

Afirma que
não é admissível o deferimento de liminar que esgota o objeto da demanda, por força do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.

Requer a reconsideração da decisão e, acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Helio Ribeiro Melchior participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em sétimo (7o) lugar para o cargo de Técnico Administrativo Educacional (ampla concorrência) – Município de Juruena (Id. 8144745), que ofertou seis (6) vagas, e seis (6) candidatos foram nomeados; destes,
dois (2) não tomaram posse
, Eduardo Yoshio Takaya e Francineia da Silva Kaybers.

Os candidatos, Eduardo Yoshio Takaya e Francineia da Silva Kaybers, aprovados, respectivamente, em terceiro (3o) e quarto (4o) lugar para o cargo Técnico Administrativo Educacional, também foram aprovados, no mesmo concurso, para o cargo de
Professor da Educação Básica
, no qual tomaram posse.

É certo que a desistência de candidato mais bem classificado e convocado para tomar posse durante a validade do certame, como no caso, gera para os seguintes direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação.

Recurso Extraordinário com Agravo – Concurso Público – Não Provimento de Todos os Cargos Vagos Indicados no Instrumento Convocatório do Certame, em Decorrência de Desistências e/ou Impedimentos – Direito Subjetivo à Nomeação de Tantos Candidatos Classificados em Posição Subsequente à do Último Aprovado Dentro do Número de Vagas Quantos Forem os Desistentes e/ou impedidos – Decisão que se Ajusta à Jurisprudência Prevalecente no Supremo Tribunal Federal – Consequente Inviabilidade do Recurso que a Impugna – Subsistência dos Fundamentos que dão Suporte à Decisão Recorrida – Sucumbência Recursal (CPC, Art. 85, § 11) – Não Decretação, no caso, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei no 12.016/2009, Art. 25) – Agravo Interno Improvido. (STF, Segunda Turma, ARE 865055/PB AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2019).

[...] o
direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1058317/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2017).

Dessa forma, a nomeação do impetrante é de rigor, uma vez que é ele o próximo na lista de classificação.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação do impetrante, no prazo de dez (10) dias.

VOTO - AGRAVO INTERNO

Em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, em razão da ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no mandado de segurança:

[...]
Mandado de segurança impetrado por
Helio Ribeiro Melchior
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em sétimo (7o) lugar para o cargo de Técnico Administrativo Educacional (ampla concorrência) – Município de Juruena, que ofertou seis (6) vagas, e seis (6) candidatos foram nomeados.

Assevera que os candidatos, Eduardo Yoshio Tanaka e Francineia da Silva Kaybers, aprovados, respectivamente, em terceiro (3o) e quarto (4o) lugar, foram nomeados em 7 de maio de 2018, contudo, “
foram exonerados do cargo de Técnico Administrativo Educacional e nomeados para o cargo de Professor da Educação Básica
”.

Afiança que, ao invés de nomeá-lo, a Administração autorizou a contratação temporária da servidora Elaine Claudete Pauli, pelo período de 4 de fevereiro à 20 de dezembro de 2019, data em que já havia candidato classificado no concurso.

Afirma que “
o próprio Estado de Mato Grosso assumiu que a contratação à título precário diz respeito à vacância do cargo; logo, não se trata de mera substituição de servidor afastado e sim de hipótese de cargo efetivamente vago, que deve ser preenchido por servidor concursado
.”.

Deferida a liminar (Id. 8413972).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 8458570).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que deferiu a liminar (Id. 8819620).

Não há informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 26039485), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

VOTO

Helio Ribeiro Melchior participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em sétimo (7o) lugar para o cargo de Técnico Administrativo Educacional (ampla concorrência) – Município de Juruena (Id. 8144745), que ofertou seis (6) vagas, e seis (6) candidatos foram nomeados; destes,
dois (2) não tomaram posse
, Eduardo Yoshio Takaya e Francineia da Silva Kaybers.

Os candidatos, Eduardo Yoshio Takaya e Francineia da Silva Kaybers, aprovados, respectivamente, em terceiro (3o) e quarto (4o) lugar para o cargo Técnico Administrativo Educacional, também foram aprovados, no mesmo concurso, para o cargo de Professor da Educação Básica, no qual tomaram posse.

É certo que a desistência de candidato mais bem classificado e convocado para tomar posse durante a validade do certame, como no caso, gera para os seguintes direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação.

Recurso Extraordinário com Agravo – Concurso Público – Não Provimento de Todos os Cargos Vagos Indicados no Instrumento Convocatório do Certame, em Decorrência de Desistências e/ou Impedimentos – Direito Subjetivo à Nomeação de Tantos Candidatos Classificados em Posição Subsequente à do Último Aprovado Dentro do Número de Vagas Quantos Forem os Desistentes e/ou impedidos – Decisão que se Ajusta à Jurisprudência Prevalecente no Supremo Tribunal Federal – Consequente Inviabilidade do Recurso que a Impugna – Subsistência dos Fundamentos que dão Suporte à Decisão Recorrida – Sucumbência Recursal (CPC, Art. 85, § 11) – Não Decretação, no caso, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei no 12.016/2009, Art. 25) – Agravo Interno Improvido. (STF, Segunda Turma, ARE 865055/PB AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2019).

[...] o
direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1058317/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2017).

É de se anotar, ainda, que a Administração demonstrou a necessidade de servidor ao proceder à convocação dos candidatos aprovados, bem como previsão orçamentária para tanto.

Dessa forma, a nomeação do impetrante é de rigor, uma vez que é ele o próximo na lista de classificação.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação do impetrante, no prazo de dez (10) dias.
[com negrito e itálico no original]

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020